Tribunal: TJES
Processo: 5006431-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006431-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTICAS IPANEMA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDADA APLICAÇÃO ANALÓGICA DE OUTROS DIPLOMAS NORMATIVOS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese,
a irresignação da Recorrente
tem por objetivo a ulterior desconstituição da Certidão de Dívida Ativa
nº 000386/2019, por haver operacionalizado, ao que alega, a prescrição intercorrente no contexto do Processo Administrativo Fiscal
.

II.
Prevalece
o entendimento pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo Fiscal, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ÓTICAS IPANEMA LTDA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 25670657 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
nos autos
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5002395-81.2019.8.08.0011) ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela Recorrente.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“em análise ao processo administrativo, tem-se que o interregno entre a apresentação da impugnação e a emissão da decisão final que julgou procedente a autuação ocorrera de forma demasiadamente demorada, de maneira que caberia ao julgador administrativo a devida conclusão acerca da existência da prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal”
; (
II
)
“a demora demasiada para a prática de atos pela Autoridade Julgadora Administrativa sem justificativa ofende nitidamente princípios constitucionais previstos expressamente na Constituição Federal, como é o caso da segurança jurídica e da duração razoável do processo”
; (
III
)
“tendo o Fisco abandonado o processo por mais de cinco anos, já não se pode dizer que é o simples oferecimento de uma impugnação que o está impedindo de propor a execução fiscal, é abandono do processo, sendo plenamente cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente”
; (
IV
)
“inegável a existência da Prescrição Intercorrente no caso em apreço, eis que a tramitação do processo administrativo durou longos e injustificáveis 05 anos e 03 meses e exatos 02 dias para emitir uma decisão”
.

Diante de tais alegações, o Recorrente requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo e ativo, determinando-se
“a suspensão de todos os atos praticados pelo Meritíssimo Juízo de piso”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (Id. 5306340) indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da apreciação e rejeição da Exceção de Pré-Executividade manejada na origem pela Recorrente, o Magistrado de Primeiro Grau se manifestou nos seguintes termos:

“Está solidificado o entendimento de que não corre prescrição durante o período de duração do processo administrativo fiscal no Estado do Espírito Santo. Assim, em que pese a alegada demora, a invocação da norma federal e dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência, não acolho a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do Feito.”

Com efeito, a irresignação da Recorrente
tem por objetivo a ulterior desconstituição da Certidão de Dívida Ativa
nº 000386/2019, por haver operacionalizado, ao que alega, a prescrição intercorrente no contexto do Processo Administrativo Fiscal.

Sucede, contudo, que, a despeito dos argumentos deduzidos na minuta deste recurso, prevalece o entendimento pacificado na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pela não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo Fiscal, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais.

É o que, a propósito, se observa dos seguintes precedentes,
in verbis:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2.
Por sua vez, no que aponta como ofendido o art. 38 da Lei 6.830/1980, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz.

3.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC
, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
"
(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).

4.
Ademais, perquirir se o objeto do recurso administrativo não contempla a constituição do crédito tributário e, portanto, não teria o condão de suspendê-lo, não é possível no âmbito do Recurso Especial, tendo em vista o que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

5.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1732120/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.

"Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Portanto, em juízo sumário, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, consoante destacado, é entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a inaplicabilidade d
a prescrição intercorrente em sede de Processo Administrativo Fiscal, por inexistência de previsão legal específica, não sendo passível, outrossim, a interpretação analógica de outros diplomas normativos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)